Tribunal: TJPA
Processo: 0821894-56.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0821894-56.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: GELDERSON DOS ANJOS PINHEIRO

EMBARGADO: PRISCILA RAMOS OLANDIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MEMORIAIS. NÃO AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. IMPROPRIEDADE NA AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gelderson dos Anjos Pinheiro contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Priscila Ramos Olandim, no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 619 do CPP (omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade), especialmente quanto: i) à análise dos documentos juntados em 11/03/2026; ii) ao enfrentamento dos documentos trasladados de agravo correlato; iii) ao pedido subsidiário de reavaliação e modulação das medidas protetivas no ambiente escolar; e iv) à alegada ausência de manifestação acerca da relevância e suficiência dos documentos apresentados nos memoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida ao Tribunal, reconhecendo a existência de violência psicológica, a persistência de situação concreta de risco à integridade da ofendida e a adequação da manutenção das medidas protetivas, inclusive diante de sua natureza preventiva e inibitória.

4. A ausência de manifestação expressa sobre cada documento juntado aos autos ou sobre todos os argumentos deduzidos pela parte não configura omissão, quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para a solução integral da controvérsia.

5. Os memoriais e documentos posteriormente apresentados tinham por finalidade desenvolver, de forma mais específica, a pretensão subsidiária de reavaliação e modulação das medidas protetivas no ambiente escolar, mediante protocolo de co-presença sem contato e sugestões de operacionalização da convivência paterna, não havendo obrigação de enfrentamento individualizado de cada argumento ou solução operacional posteriormente apresentada.

6. Os memoriais não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação. Inexistência de omissão no acórdão que deixa de apreciar, de forma individualizada, alegações posteriormente desenvolvidas em memoriais.

7. O acórdão embargado apreciou expressamente a compatibilização entre a proteção da ofendida e a convivência paterna, ao consignar a preservação do direito de visitação mediante intermediação por terceira pessoa.

8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para prequestionamento quando ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: Na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame individualizado de argumentos e documentos posteriormente desenvolvidos em memoriais, os quais não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.340/06, arts. 7º, II, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 758454/PA, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, DJe 01/06/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 923436/TO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 29/11/2021; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 935.338/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/10/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GELDERSON DOS ANJOS PINHEIRO contra o v. Acórdão ID nº 34841498, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de PRISCILA RAMOS OLANDIM, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Em suas razões, ID 34911971, o embargante alega, em síntese: i) omissão quanto à análise da juntada realizada em 11/03/2026, especialmente acerca dos documentos de IDs 34504949, 34504950, 34504951, 34504952 e 34504953; ii) omissão no enfrentamento específico dos documentos trasladados do agravo correlato, notadamente os IDs originários 31563744 e 31563745; iii) omissão quanto ao pedido subsidiário de modulação das medidas protetivas, especialmente no que se refere à harmonização da convivência paterna com a rotina escolar da menor e à operacionalização segura da co-presença em ambiente escolar; e iv) ausência de manifestação expressa acerca da relevância, pertinência e suficiência dos documentos apresentados para sustentar a tese subsidiária deduzida nos memoriais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as alegadas omissões, com a integração do acórdão e o consequente prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores.

Nesta Superior Instância (ID 34978965), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de adentrar no exame das alegações, é oportuno destacar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado. Trata-se de instrumento processual destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio hábil para rediscutir questões já analisadas, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Para a adequada apreciação das alegações, convém transcrever a ementa e trechos essenciais do acórdão embargado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PÓS-SEPARAÇÃO. ESTUDO SOCIAL CONCLUSIVO. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA. DESVINCULAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Gelderson dos Anjos Pinheiro contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Priscila Ramos Olandim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas, especialmente quanto à existência de violência baseada no gênero e risco atual ou iminente à integridade psicológica da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estudo social concluiu pela ocorrência de violência psicológica pós-separação e risco à integridade psicológica da vítima, evidenciando contexto relacional de controle e desestabilização emocional, sendo tal modalidade de violência doméstica apta, por si só, a ensejar a imposição de medidas protetivas de urgência.

4. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza jurídica de tutela inibitória, sendo autônomas e desvinculadas da instauração de inquérito policial ou processo criminal.

5. A vigência das medidas deve permanecer atrelada à persistência da situação de risco, sendo legítima sua manutenção até manifestação da vítima ou eventual revogação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A violência psicológica, modalidade expressamente prevista no art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, é apta, por si só, a fundamentar a imposição de medidas protetivas de urgência. Tais medidas possuem natureza de tutela inibitória, independem da existência de inquérito policial e devem ser mantidas enquanto persistir situação concreta de risco à integridade da ofendida, evidenciada por elementos técnicos e fáticos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 7º, II, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 822.834/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC nº 201.171/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJe 30/10/2024.

Na hipótese, o embargante, sob o argumento de omissão, sustenta, em síntese: i) omissão quanto à análise da juntada realizada em 11/03/2026, especialmente acerca dos documentos de IDs 34504949, 34504950, 34504951, 34504952 e 34504953; ii) omissão no enfrentamento específico dos documentos trasladados do agravo correlato, notadamente os IDs originários 31563744 e 31563745; iii) omissão quanto ao pedido subsidiário de modulação das medidas protetivas, especialmente no que se refere à harmonização da convivência paterna com a rotina escolar da menor e à operacionalização segura da co-presença em ambiente escolar; e iv) ausência de manifestação expressa acerca da relevância, pertinência e suficiência dos documentos apresentados para sustentar a tese subsidiária deduzida nos memoriais.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Julgadora, ao reconhecer a existência de violência psicológica e a presença de risco à integridade da ofendida, fundamentos que, por si sós, sustentam a manutenção das medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Do mesmo modo, não há omissão pelo simples fato de o julgado não ter se manifestado de forma expressa sobre todos os documentos juntados aos autos, tampouco sobre cada argumento deduzido pela parte, sobretudo quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para a solução integral da controvérsia.

Incide, no caso, o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual a análise recursal se limita às matérias efetivamente submetidas à apreciação do Tribunal.

Na hipótese, a insurgência recursal estava voltada à revogação das medidas protetivas de urgência, sob alegação de ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção das restrições e violação desproporcional ao direito de convivência familiar com a filha menor, tendo sido formulado, subsidiariamente, pedido de reavaliação das medidas à luz dos critérios de necessidade e proporcionalidade.

Tais questões foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que reconheceu a existência de violência psicológica, a persistência de situação concreta de risco à integridade da ofendida e a adequação da manutenção das medidas protetivas de urgência, inclusive diante de sua natureza preventiva e inibitória.

Nesse contexto, a conclusão adotada pelo Colegiado quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas, diante da persistência do risco à integridade psicológica da ofendida, afasta, por consequência lógica, a pretensão de flexibilização das restrições impostas, não se configurando omissão a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios.

Além disso, observa-se que os documentos juntados em 11/03/2026 tinham por finalidade desenvolver, de forma mais específica, a pretensão subsidiária de reavaliação e modulação das medidas protetivas no ambiente escolar, mediante protocolo de co-presença sem contato e sugestões de operacionalização da convivência paterna.

Todavia, não havia obrigação de enfrentamento individualizado de cada argumento, documento ou solução operacional posteriormente apresentada pela parte, sobretudo porque os memoriais não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “os memoriais e a sustentação oral não ampliam o efeito devolutivo do recurso de apelação interposto” (STJ - AgRg no HC: 758454 PA 2022/0228508-2, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Do mesmo modo, aquela Corte Superior reconhece que “constitui indevida inovação recursal a alegação, em memoriais, de matéria que poderia ter sido suscitada nas razões de agravo em recurso especial e subsequente agravo regimental, não havendo omissão no acórdão que deixa de apreciá-las” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 923436 TO 2016/0135041-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

No caso, a fundamentação adotada no acórdão embargado mostra-se suficiente para justificar a manutenção integral das medidas protetivas. Inclusive, houve expressa apreciação da questão relativa à compatibilização entre a proteção da ofendida e a convivência paterna, ao consignar-se a preservação do direito de visitação mediante intermediação por terceira pessoa, circunstância incompatível com a alegada ausência absoluta de análise do tema, senão vejamos:

“...
Ademais, como bem observou a nobre Procuradora de Justiça no parecer de ID 28489043, foi expressamente consignado na sentença o direito de visitação aos filhos menores, devendo ser “intermediada por uma terceira pessoa que será responsável em retirar a criança/adolescente da residência da mãe e entregar ao pai, dentro do horário combinado entre as partes”, o que demonstra a preocupação do Juízo em compatibilizar a proteção da ofendida com a preservação do convívio paterno-filial, dentro de parâmetros seguros...”

Ressalte-se, ainda, que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” [STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024].

Por fim, pontuo não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026